Tribunal: CARF
Processo: 11080.734393/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.734393/2018-60
ACÓRDÃO
9303-016.451 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/07/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE VINCULANTE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
796.939, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento. Declarou-se impedida de participar do
julgamento a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Hélcio Lafetá Reis (Suplente convocado), Alexandre Freitas
Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente). Declarou-se impedida de
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.451 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.734393/2018-60
2
participar do julgamento a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário. Ausente o Conselheiro Dionísio
Carvallhedo Barbosa, substituído pelo Conselheiro Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-010.031, de 23/11/2022, que, por unanimidade de
votos, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa na mesma proporção
da homologação adicional da compensação decorrente da reversão de glosa de crédito da
contribuição não cumulativa no processo da compensação/crédito vinculado aos autos em apreço,
julgado na mesma data.

Breve síntese do processo
O processo versa sobre Notificação de Lançamento, em função da não
homologação de compensações declaradas nas Declarações de Compensação analisadas no
processo administrativo no 10640.904347/2016-17.
Apresentada a impugnação, a DRJ julgou-a parcialmente procedente, para afastar
proporcionalmente a multa lançada, considerando que a manifestação de inconformidade
apresentada ao processo no 10640.904347/2016- 17 havia também sido julgada e considerada
procedente em parte, alertando-se que o valor da multa lançada deve ser recalculado caso
remanesça débito não compensado após os cálculos usando o novo valor do direito creditório
reconhecido.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, repisando os argumentos de defesa, destacando não ser legalmente possível a
exigência cumulativa da multa de mora (20%) presente no despacho decisório que não homologou
a compensação e da multa isolada (50%) ora em discussão, pois são duas penalidades aplicáveis
sobre uma única infração, qual seja, a suposta falta de recolhimento do débito declarado na
Dcomp. Informou ainda se encontrava em trâmite e aguardava julgamento perante o Supremo
Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.905, ajuizada pela Confederação
Nacional das Indústrias, para questionar a constitucionalidade do art. 74, §§ 15 e 17, da Lei no
9.430/1996, em razão da violação ao direito constitucional de petição.
No âmbito do CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-
010.031, que unanimemente pelo provimento parcial, para cancelar a multa na mesma proporção
da homologação adicional da compensação decorrente da reversão de glosa de crédito da
contribuição não cumulativa no processo da compensação/crédito vinculado aos autos em apreço,
julgado na mesma data.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.451 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.734393/2018-60
3

Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3201-010.031, em 19/10/2023, o Contribuinte interpôs,
em 03/11/2023, Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com relação à seguinte
matéria: “Multa Isolada por Compensação Indevida. Art. 74, §17 da Lei 9.430/96”, indicando como
paradigma os Acórdãos no 1401/006/483 e no 1201-005.881.
Com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial -
3a Seção de julgamento / 2a Câmara, de 24/03/2024, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Cientificado do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
a Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
Em 25/10/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 2a Câmara / 3a Seção do CARF, sendo
patente a controvérsia, diante do antagonismo das conclusões a que chegaram os colegiados.
Assim, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Do Mérito
No mérito, como bem destacou o exame de admissibilidade, a divergência suscitada
é bem conhecida, tratando-se de aplicar ou não a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal
– STF no RE no 796.939, antes do trânsito em julgado, tendo em vista do art. 26-A do Decreto
70.235/1972, que comanda o acatamento de decisões vinculantes do STF quando forem
definitivas.
Assim decidiu o STF no referido recurso especial (Tema 736, de Repercussão Geral):
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.451 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.734393/2018-60
4
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.451 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.734393/2018-60
5
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. (RE
796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, unânime, sessão virtual 10-17 mar.2023)
Tal decisão teve trânsito em julgado em 20/06/2023, e é vinculante para este
tribunal administrativo, conforme esclarece o Regimento Interno do CARF, art. 98, II, “b”.
Assim, cabe a aplicação do decidido pela Suprema Corte ao presente processo, na
forma regimental, diante da declaração de inconstitucionalidade da multa lançada, em caráter
vinculante.
Portanto, aplicando o precedente vinculante, voto pelo provimento do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 212
DF CARF MF
Original